Tribunal: TJSP
Processo: 3012968-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou que a parte executada apresentasse informes oficiais relativos aos vencimentos dos servidores exequentes, necessários ao cálculo do valor devido.
II. Questão em Discussão
Determinar se é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou que a parte executada apresentasse informes oficiais relativos aos vencimentos dos servidores exequentes, necessários ao cálculo do valor devido.
II. Questão em Discussão
Determinar se é obrigação da parte executada fornecer os informes oficiais necessários para a liquidação do julgado, mesmo que tais documentos possam ser acessados pela parte exequente via internet.
III. Razões de Decidir
O art. 524, §§ 3o, 4o e 5o do CPC estabelece que, quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder do executado, o juiz poderá requisitá-los, sendo imprescindível a apresentação dos informes oficiais pelo Estado para a apuração do valor devido. Embora os servidores possam obter os informes de rendimentos pela internet, a Administração possui acesso mais facilitado a tais documentos, devendo apresentá-los em juízo para garantir celeridade e efetividade, respeitando o princípio da cooperação.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:

CPC, art. 524, §§ 3o, 4o e 5o; CF/1988, art. 5o, inciso LXXVIII.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 3009451-61.2024.8.26.0000, Rel. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 18/10/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 3007609-46.2024.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 01/10/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 3004825-96.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 08/08/2024.